Tribunal: TJMT
Processo: 1029883-97.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029883-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNILDES MOURA CAVALCANTE - CPF: 427.768.211-15 (APELADO), ADELAIDE ROSENO DIAS - CPF: 063.524.801-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1029883-97.2022.8.11.0041
–
Cuiabá - MT
.

Apelantes:
Unimed Cooperativa de Trabalho Medico e Banco C.6 S.A.

Apelada:
Eunildes Moura Cavalcante

E M E N T A

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO -

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMISSORA DO BOLETO NÃO VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – INOCORRÊNCIA – CULPA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE –

SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS

PROVIDOS.

Não se olvide que a
teor da Súmula n
. 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

Evidenciado que o boleto fraudado não foi emitido por sistemas oficial do banco receptor e que o pagamento ocorreu por conduta própria do consumidor que não adotou as cautelas necessárias ao realizar o pagamento sem a conferência quanto à divergência do beneficiário, rompido esta o nexo de causalidade, não havendo que se falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1029883-97.2022.8.11.0041–
Cuiabá

Apelantes:
Unimed Cooperativa de Trabalho Medico e Banco C.6 S.A.

Apelada:
Eunildes Moura Cavalcante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
Unimed Cuiaba Cooperativa de Crédito e Banco C6 S.A.
visando reformar a r. sentença proferida pel
o
MM
º
. Juíz de Direito da
7ª Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá-MT,
que nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c dano moral movida por
Eunildes Moura Cavalcante
, julgou
procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar os réus ao pagamento de danos material no importe de R$ 2.428,06 (dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e seis centavos) e dano moral
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante Unimed, defende que a inadimplência da autora é fato incontroverso, uma vez que confessou que efetuou o pagamento de boleto falso, alegando ter sido emitido por terceiros sem que a empresa tivesse qualquer conhecimento ou participação, não podendo ser responsabilizada.

Por sua vez, o Banco C.6 sustenta que boleto pago pela apelada, fora recepcionado por terceiro, correntista do banco, de modo que, não foi beneficiado pelo valor patrimonial transacionado, sendo apenas um facilitador da movimentação solicitada pelo seu correntista, buscando também ser eximido de sua responsabilidade.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 201071723).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
10 de abril de 2024
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1029883-97.2022.8.11.0041–
Cuiabá - MT
.

Apelantes:
Unimed Cooperativa de Trabalho Medico e Banco C.6 S.A.

Apelada:
Eunildes Moura Cavalcante

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eunildes Moura Cavalcante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos moral em desfavor de
Unimed Cooperativa de Trabalho Medico e Banco C.6 S.A
, discorrendo que sempre emitiu os boletos para pagamento da mensalidade do seu plano de saúde na revistaria Click em Chapada dos Guimarães, pagando o mesmo no Banco do Brasil sem qualquer intercorrência.

Contudo, afirma que ao precisar de um tratamento de saúde, foi informada pela operadora de saúde ré que a fatura do mês 06/2022 estava em aberto e que não podia realizar o tratamento, momento em que apresentou o boleto pago e comprovante, sendo informada que aquele boleto não era verdadeiro e que teria sido vítima de um golpe, estando inadimplente junto à Unimed e sendo impedida de realizar o tratamento.

Após o tramite processual, o d. magistrado
julgou
procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar os réus ao pagamento de danos material no importe de R$ 2.428,06 (dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e seis centavos) e moral
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as rés recorrem.

Pois bem.
De início, cabe ressaltar que restou incontroverso o pagamento de um boleto falso pela autora apelada, cingindo a controvérsia em verificar quanto a responsabilidade das rés.

Deveras, não se olvide que a
teor da Súmula n
. 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

No caso em pauta, tanto a instituição bancaria quanto a Unimed lograram êxito em demonstrar que o pagamento dos boletos adulterados ocorreu por conduta própria da parte autora, que ao realizar a quitação dos documentos não se atentou para o fato de que o beneficiário da operação (Raul Santos Silva) não corresponde àquele constante

do documento de cobrança (
Unimed Cooperativa de Trabalho Medico
), a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o fato danoso, não havendo qualquer contribuição pela instituição bancária no evento danoso, vez que o boleto não foi emitido no sistema operacional da rede bancaria, nem da Unimed e o pagamento não operou em canais de autoatendimento ou por meio de preposto da instituição financeira.

Deveras, é fato que a autora imprimiu o boleto anexo em uma revistaria, efetuando o pagamento do título respectivo no Banco do Brasil,
mesmo constando como beneficiário no recibo de pagamento

pessoa diversa à Unimed, a autora não reclamou nem percebeu qualquer divergência, apenas posteriormente se atentou para a fraude

no documento.

Logo, ao que se verifica a adulteração de dados dos boletos bancários, na hipótese, se deu para além do âmbito de atuação do plano de saúde e do banco, derivando de ato de terceiro, com dados obtidos a partir de meio ilícito, que permitiram a troca dos boletos regulares por boletos falsificados, acesso esse que até poderia ter ocorrido na empresa onde a autora imprimiu o boleto.

De sorte que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, por não haver tido o devido cuidado na verificação de dados básicos ao efetuar o pagamento onde constava como beneficiário pessoa estranha a sua relação comercial e ao consignado no boleto bancário.

Desta feita, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, "
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
(REsp n. 1.602.106/PR, 2ª Seção.

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 25.11.17).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SÍTIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Embora a autora tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos demandados (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela da devedora no momento em que realizou o pagamento.

(...)”
.(RED n.

1012010-21.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 02.08.23 – negritei. )

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECEBIMENTO DE BOLETO FRAUDADO, TENDO COMO DEVEDOR/SACADO TERCEIRA PESSOA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR COM A PARTE CEDENTE/BENEFICIÁRIA - DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A quitação de boleto de terceiro, isto é, no qual o autor sequer figura como o responsável pelo pagamento (sacado); tampouco quando sequer existe relação jurídica entre o pagador e a suposta parte credora (cedente), configura fortuito externo, o que afasta a responsabilidade das rés/apeladas, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

2. Destaca-se que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não restou caracterizado no caso.”
(RAC n.

1003510-29.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 31/.07.23 - negritei)

Desta feita, restando evidenciada a ausência de responsabilidade dos apelantes, a sentença deve ser reformada, afastando as condenações que lhes foram impostas.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhes
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024